Tribunal: STF
Processo: ARE 1410667
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empresa de Transportes Flores Ltda. e o Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDOC 22 e eDOC 24, respectivamente) contra acórdão (eDOC 16) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMITIDO NO PÓLO ATIVOTAMBÉM O DETRO/RJ, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIODE JANEIRO, CONTRA 108 EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTE NICIPAL, MAS DESMEMBRADAS, E, NO CASO, CONSTANDO COMO RÉU, EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA., OBJETIVANDO “a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em lei, do 'contrato de adesão' firmado no decorrer de 1998 entre DETRO/RJ e a PERMISSIONÁRIA, assim como das linhas de ônibus que continuaram em operação por força da Lei Estadual n° 2.831/1997” e a “condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁRIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais n°s 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo se o réu desejar prestar diretamente o serviço”, além da condenação em ônus sucumbenciais.



    [...]



    Assevera, a Empresa de Transportes Flores Ltda., inicialmente, que o pronunciamento questionado viola o art. 5º, LIV, e 93, IX, da Carta Federal por não ter se manifestado sobre possível violação à cláusula de reserva de plenário que, no entender da recorrente, é indispensável para solução da lide. Ainda, afirma que houve infringência ao art. 97 da Constituição por ter afastado a incidência, ao caso, da parte final do art. 6º da Lei estadual n. 2.381/1997. Diz violado, também, o inciso LV do art. 5º (contraditório e ampla defesa) por ter havido, em primeira instância, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas à parte. No mérito, afirma terem sido violados os arts. 37, caput e XXI, e 175 ante a decretação de nulidade de contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado entre a referida empresa e o Poder Público, com determinação de realização de licitação, no prazo máximo de 1 (um) ano, a contar do trânsito em julgado da decisão, para a prestação do mencionado serviço.



    O Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ, por sua vez, indica, preliminarmente, que o julgamento da Corte fluminense infringe os arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição da República ao ter desprovimento embargos de declaração opostos pelo recorrente, os quais objetivavam obter debate acerca das vicissitudes em se ter a aplicação, à controvérsia, do art. 42 da Lei n. 8.987/1995, com redação dada pela Lei n. 11.445/2007. Quanto à matéria de fundo, aduz terem sido violados os arts. 37, caput e XXI, e 175 da Constituição Federal por ter o acordão recorrido, após aquiescer com a anulação do contrato acima citado, estabelecido o dever de o DETRO/RJ indenizar os investimentos eventualmente não amortizados pela empresa que teve o seu vínculo contratual anulado.



    Ao final, ambos os recorrentes pleiteiam o provimentos de seus apelos excepcionais para fim de reformar o acórdão impugnado, nos termos de suas razões recursais.



    Não admitido os recursos por decisão do Terceiro Vice-Presidente do TJRJ (eDOC 34), foram formalizados agravos endereçados à Suprema Corte (eDOC 38 e eDOC 40), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Contra aquele mesmo julgamento da Corte estadual do Rio de Janeiro, a Empresa de Transportes Flores Ltda. interpôs recurso especial, o qual não foi acolhido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão cuja ementa apresenta o seguinte teor em seu trecho primevo (eDOC 154):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE PÚBLICO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECARIEDADE. PRORROGAÇÃO. ART. 42, § 2º, DA LEI N. 8.987/1995. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.



    [...]



    Em face desse julgado da Corte Superior de Justiça, a Empresa de Transportes Flores Ltda. apresentou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Lei Maior, outro recurso extraordinário (eDOC 183).



    Nesse recurso, aponta que a decisão do Tribunal Superior desrespeita os arts. 37, XXI, e 175, caput e parágrafo único, I, todos da Constituição. Alega, nesse contexto, que fora negada a possibilidade de lei ordinária estadual determinar a manutenção de permissões de transporte intermunicipal de passageiros sem licitação, com lastro nos dispositivos constitucionais retro indicados.



    Ao final, pede o provimento o apelo nobre para reconhecer válida e constitucional a manutenção da permissão outorgada à referida entidade empresarial, estabelecida por meio de contrato de adesão firmado com o DETRO/RJ.



    O então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, não admitiu o recurso (eDOC 201), de modo que foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 207), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Primeiramente, tenho que não merece acolhimento as articulações no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, infringência ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Entendo que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelos recorrentes.



    De outro lado, em relação às supostas violações aos aos arts. 5º, LIV e LV, da Carta, notadamente aos postulados do contraditório e da ampla defesa, destaco que, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator também o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, o Tribunal Supremo entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por se tratar de litígio relativo a matéria infraconstitucional.



    Ainda, no que se refere à alegada violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF/88), observo que essa discussão não foi debatida no acordão do Tribunal estadual, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Registro, ainda, quanto a esse ponto, que, na linha da jurisprudência da Corte Suprema, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, destaco o que restou decidido no ARE 1.265.732 AgR-segundo, Relator o ministro Roberto Barroso.



    Ademais, tenho que, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar a controvérsia que lhe foi submetida, amparou-se notadamente nos fatos e nas provas e, também, na interpretação de legislação infraconstitucional, inclusive local, para decretar a nulidade de contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, bem assim para estabelecer o dever de o DETRO/RJ indenizar os investimentos eventualmente não amortizados pela empresa que teve o seu vínculo contratual anulado.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento adotado pela Corte estadual demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático- -probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional federal e local. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 da Suprema Corte e caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em relação à insurgência da Empresa de Transportes Flores Ltda. contra o acordão proferido pela Corte Superior de Justiça, tenho que esse julgado, ao pronunciar-se pela impossibilidade de prorrogação de contrato de permissão de transporte coletivo intermunicipal de passageiros sem prévia licitação, coaduna-se com o entendimento sedimentado no Supremo – que se tem como exemplo o julgamento do ARE 1.118.647 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes – no sentido de que a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros deve ser precedida de licitação pública, nos termos do art. 175 da Constituição Federal.



    Em situação idêntica e no mesmo sentido acima exposto, cito o que restou decidido no ARE 1.054.519 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, julgado na Sessão Virtual da Segunda Turma de 30 de junho a 7 de agosto de 2023, do qual transcrevo a redação da parte inicial da ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.04.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO SELETIVO INTERMUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997 e DECRETOS 650/1996 E 20.910/1932. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento aos três recursos extraordinários com agravos.



    Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados em desfavor de Empresa de Transportes Flores Ltda. ante ter sido o seu recurso de agravo interposto contra decisão do Terceiro Vice-Presidente da Corte carioca publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de forma a não se aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente